Tribunal: TJSP
Processo: 1500721-49.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Apelação. Porte ilegal de arma com numeração suprimida. Preliminar. Conversão do julgamento em diligência. Descabimento. Pedido desnecessário e intempestivo. Preclusão. Mérito. Absolvição. Descabimento. Autoria e materialidade comprovadas. Existência de amplo conjunto probatório, suficiente para sustentar a condenação do réu na forma proferida. Laudo hábil a demonstrar a materialidade. Pena.

Ementa:
Apelação. Porte ilegal de arma com numeração suprimida. Preliminar. Conversão do julgamento em diligência. Descabimento. Pedido desnecessário e intempestivo. Preclusão. Mérito. Absolvição. Descabimento. Autoria e materialidade comprovadas. Existência de amplo conjunto probatório, suficiente para sustentar a condenação do réu na forma proferida. Laudo hábil a demonstrar a materialidade. Pena. Básica que não comporta alteração. Reincidência específica que deve prevalecer sobre a confissão. Inteligência do artigo 67 do CP. Regime prisional. Reincidência que recomenda o recrudescimento do tratamento prisional. Detração. Descabimento. Ausência de notícia do comportamento carcerário enquanto esteve detido cautelarmente, além do que o período descontado não alcançou o mínimo necessário a eventual progressão. Preliminar rejeitada, recurso defensivo não provido, apelo ministerial parcialmente provido, com o aumento da pena e fixação do regime intermediário, com oportuna expedição de mandado de prisão.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000658763
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500721-49.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante/apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado/apelante RUDNEI
APARECIDO DE CAMARGO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram a questão preliminar, negaram
provimento ao apelo defensivo e deram parcial provimento ao recurso ministerial, para
redimensionar a pena do réu para 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias
de reclusão, mais o pagamento de 11 (onze) dias-multa, no piso legal, e fixar o regime
inicial semiaberto para desconto da pena corpórea, mantida, no mais, a r. sentença
condenatória. Expeça-se, oportunamente, mandado de prisão.V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores SÉRGIO
COELHO (Presidente), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
SÉRGIO COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
VOTO No 46652
APELAÇÃO No 1500721-49.2019.8.26.034
COMARCA: MARÍLIA - 1a VARA CRIMINAL
APELANTES/APELADOS: HUDNEI APARECIDO DE CAMARGO e MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelação. Porte ilegal de arma com numeração suprimida.
Preliminar. Conversão do julgamento em diligência. Descabimento. Pedido desnecessário e intempestivo.
Preclusão. Mérito. Absolvição. Descabimento. Autoria e
materialidade comprovadas. Existência de amplo conjunto
probatório, suficiente para sustentar a condenação do réu na
forma proferida. Laudo hábil a demonstrar a materialidade.
Pena. Básica que não comporta alteração. Reincidência
específica que deve prevalecer sobre a confissão. Inteligência
do artigo 67 do CP. Regime prisional. Reincidência que
recomenda o recrudescimento do tratamento prisional.
Detração. Descabimento. Ausência de notícia do comportamento carcerário enquanto esteve detido
cautelarmente, além do que o período descontado não alcançou
o mínimo necessário a eventual progressão. Preliminar
rejeitada, recurso defensivo não provido, apelo ministerial
parcialmente provido, com o aumento da pena e fixação do
regime intermediário, com oportuna expedição de mandado de
prisão.
Pela r. sentença de fls. 228/230, cujo relatório fica adotado,
HUDNEI APARECIDO DE CAMARGO foi condenado à pena de 03 (três)
anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-
multa, no mínimo legal, como incurso no artigo 16, parágrafo único,
inciso IV da Lei 10.826/03.
Inconformadas, apelam as partes.
O representante do Ministério Público busca o aumento da
pena-base, exclusão da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código
Penal, ou, quando não, que seja afastada a compensação, com a fixação
do regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
liberdade (fls. 236/247).
A Defesa pleiteia, em preliminar, a conversão do julgamento
em diligência para realização de perícia complementar. Quanto ao
mérito, pede a absolvição nos termos dos artigos 17 do CP e 386, inciso
VI, do CPP (fls. 286/296).
Os
recursos
foram
regulamente
processados,
com
contrarrazões (fls. 297/307 e 311/315), manifestando-se a douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento do apelo defensivo e
provimento do recurso ministerial (fls. 325/332).
Este é o relatório.
Não vinga a preliminar aventada pela Defesa.
O laudo de fls. 137/141 concluiu que a arma estava apta à
realização de disparos. A ressalva contida no parecer técnico de ser
necessário o uso de força para o deslocamento do tambor não retira a
sua operacionalidade.
Cabe ressaltar, ainda, que o parecer técnico não foi
contrariado ou sequer questionado pela Defesa durante toda a
instrução criminal. Ao contrário, a própria Defesa, em suas alegações
finais, admitiu estarem comprovadas materialidade e autoria (fls. 224).
Somente agora, em sede recursal, pleiteia a Defesa a
complementação do laudo, pedido que, além de totalmente
intempestivo, mostra-se, como visto, desnecessário e descabido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
De mais a mais, a lei processual adota o princípio de que sem
prejuízo não se anula ato processual, de modo que compete à parte
provar a existência de nulidade, bem assim demonstrar o dano que lhe
adveio dos atos supostamente viciados, mostrando a influência dos
mesmos sobre o mérito da causa, na sua essência e substância - o que
não ocorreu na hipótese ora sob exame.
De fato, consiste princípio basilar do processo penal brasileiro
que nenhuma nulidade será declarada sem que haja demonstração
efetiva de prejuízo para qualquer das partes ou para a apuração da
verdade real (pas de nullité sans grief), conforme as diretrizes expostas
nos arts. 563 e 566, ambos do Código de Processo Penal. Neste sentido,
é o entendimento do Excelso Pretório: “HABEAS CORPUS - PROCESSO
PENAL TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - PROCEDIMENTO - LEI
10.409/2002 - NULIDADE - PREJUÍZO. A demonstração de prejuízo, a
teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade,
seja ela relativa ou absoluta, eis que, conforme já decidiu a
Corte, 'o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina
das nulidades - pas de nullité sans grief - compreende as
nulidades absolutas” (HC 81.510, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1a
Turma, unânime, DJ de 12.4.2002) Ordem indeferida. (STF - HC
85.155-SP - 1a T. - Rel. Min. Ellen Gracie - DJU 15.04.2005 - p 38). “A
lei processual adota o princípio de que sem prejuízo não se
anula ato processual, na linha do adágio pas de nullité sans
grief (CPP, arts. 563 e 566)”. (STF - RHC 84900-RS - Rel. Min.
Carlos Velloso - DJU 26.11.2004 - p. 36). Na mesma linha, o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “HABEAS CORPUS.
NARCOTRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 57 DA LEI 11.343/06.
NULIDADE DEPENDENTE DA DEMONSTRAÇÃO OBJETIVA DO PREJUÍZO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
PROCESSO
QUE
OBEDECEU
RIGOROSAMENTE
AOS
PRINCÍPIOS
DO
CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.
INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 563 DO CPP E DA SÚMULA 523/STF. APLICAÇÃO
DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PARECER PELA DENEGAÇÃO
DO WRIT. ORDEM DENEGADA” (STJ HC 136.649/PE, rel. Min. Napoleão
Nunes Maia Filho, J. 18.03.2010).
Rejeito, pois, a prejudicial.
No mais, restou bem demonstrado que Rudnei Aparecido de
Camargo, no dia 13 de fevereiro de 2019, na hora e local indicados na
denúncia, possuía, detinha e transportava arma de fogo de uso
permitido, consistente em um revólver de marca Rossi, cano de 4
polegadas, com numeração suprimida, municiado com 4 cartuchos
calibre CBC .38 SPL da marca CBC, e um cartucho da mesma marca e
modelo deflagrado, sem autorização e em desacordo com determinação
legal ou regulamentar.
Observo que o conjunto probatório é sólido e demonstra à
saciedade a conduta criminosa do apelante, o qual, ao ser interrogado
em Juízo (fls. 227), confessou a propriedade da arma de fogo e das
munições, dizendo que as achou no “pesqueiro” onde trabalhava, há
cerca de cinco meses.
A confissão do réu restou corroborada pela prova amealhada
aos autos, que é segura a confirmar sua responsabilidade penal.
De fato, os depoimentos prestados pelas testemunhas
acusatórias (fls. 04, 06, 226), acrescidos do auto de prisão em flagrante
delito (fls. 03), boletim de ocorrência (fls. 11/15), autos de exibição e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
apreensão (fls. 16 e 18/19) e laudos periciais (fls. 137/147), não deixam
dúvida de que os fatos ocorreram exatamente conforme descreve a
denúncia, servindo como prova cabal da materialidade delitiva e
também se constituindo em importantes elementos de prova para a
definição da autoria e formação do juízo de culpabilidade.
Ressalto, de início, que os laudos encartados aos autos (fls.
137/147) atestaram a supressão da numeração da arma de fogo e sua
aptidão para disparos, bem como que os cartuchos íntegros também se
mostraram eficazes para disparos, ficando configurado o delito do inciso
IV do artigo 16, parágrafo único, da Lei 10.826/2003.
Ademais, os policiais militares Marcus Eduardo Diniz e
Marcos Antonio da Silva, este último ouvido sob o crivo do
contraditório, deram plena conta do ocorrido, confirmando a dinâmica
dos fatos acima reproduzidos e, consequentemente, a existência do
crime pelo qual o réu foi condenado. Em depoimentos coerentes e
harmônicos, disseram que a arma de fogo e as munições foram
encontradas no banco traseiro do veículo conduzido pelo réu, em
relação a quem já tinham informações anteriores de envolvimento no
tráfico de drogas, bem como de que estava andando com armamento no
veículo.
Não há razão para se duvidar das palavras dos policiais, que
merecem total credibilidade. A presunção juris tantum de que agiram
escorreitamente no exercício de suas funções não ficou sequer
arranhada. Ademais, a jurisprudência dominante tem se inclinado para
admitir que os testemunhos de policiais, quanto aos atos de diligência,
prisão e apreensão, devem merecer credibilidade desde que não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
evidenciada a má-fé ou abuso de poder por parte dos agentes do Poder
Público, o que não se verifica na hipótese dos autos, tanto assim que
nada se comprovou a respeito.
Importante frisar, ainda, que a ação praticada pelo acusado é
crime de perigo abstrato, que prescinde da comprovação do efetivo risco
à paz pública, não exigindo prova de efetiva exposição da coletividade a
risco. Basta a realização de qualquer das ações nucleares mencionadas
no tipo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar, para a consumação, sendo irrelevante qualquer avaliação
subsequente sobre a ocorrência de efetivo perigo à coletividade.
De fato, trata-se de tipo de perigo abstrato, que alguns
denominam “presumido”, cuja existência a lei presume de forma
absoluta, sem admitir prova em contrário. Frise-se, ademais, que o
laudo pericial atestou que a arma de fogo se encontrava apta para a
realização de disparos.
Descabido falar-se, ainda, em aplicação do princípio in dubio
pro reo, uma vez que as provas são robustas e harmônicas no sentido
de que os réus praticaram o delito ora tratado, sendo certo, ademais,
que a digna Defesa não provou o que alegou, tal como lhe competia, nos
termos do art. 156, primeira parte, do Código de Processo Penal.
Portanto, a condenação pela prática do furto qualificado era mesmo de
rigor.
Passo à análise da reprimenda.
Na primeira fase do cálculo, atendendo às circunstâncias

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, a pena-base foi
corretamente fixada no mínimo legal 03 (três) anos de reclusão e
pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso legal.
Nesse ponto, não assiste razão ao inconformismo ministerial,
uma vez que há nos autos somente a informação de uma única
condenação criminal transitada em julgado, a qual foi ponderada como
agravante da reincidência.
Na segunda etapa, porém, entendo assistir razão ao reclamo
ministerial. Como visto, o réu é reincidente específico (fls. 32

condenação definitiva por tráfico ilícito de entorpecentes e porte ilegal
de arma) e, presente a atenuante da confissão espontânea, deve a
referida agravante prevalecer.
Anoto que, a despeito do precedente do Superior Tribunal de
Justiça (Recurso Especial Repetitivo no 1.341.370/MT), no sentido da
possibilidade de compensação da agravante da reincidência com a
atenuante da confissão espontânea, na segunda fase da dosimetria da
pena a agravante da reincidência prevalece sobre a atenuante da
confissão, pois se trata de circunstância preponderante, nos expressos
termos do art. 67, do Código Penal, que tem redação própria nesse
sentido, servindo de orientação a ser seguida pelo aplicador da lei. Nesse
sentido tem decidido o Pretório Excelso. Confira-se: “EMENTA: PENAL.
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO (CP, ART. 121,
§ 2o, II, III E IV). DOSIMETRIA DA PENA. PREPONDERÂNCIA DA
AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA SOBRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO
ESPONTÂNEA. ARTIGO 67 DO CÓDIGO PENAL. PRECEDENTES.
1. O artigo 67 do Código de Processo Penal dispõe que no
concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-
se como tais, as que resultam dos motivos determinantes do
crime, da personalidade do agente e da reincidência.
2. Deveras, a reincidência revela que a condenação
transitada em julgado restou ineficaz como efeito preventivo no
agente, por isso merece maior carga de reprovação e, por
conseguinte, deve preponderar sobre a circunstância atenuante da
confissão espontânea.
3. In casu, o Juiz ao afirmar que “A circunstância de
ser o réu reincidente, já tendo sido condenado várias vezes,
prepondera sobre a confissão espontânea”, nada mais fez do que
aplicar
o citado artigo 67 do Código Penal, que trata
especificamente do concurso entre circunstâncias agravantes e
atenuantes; aliás, na linha da jurisprudência desta Corte: HC
96.063/MS, 1a Turma, Rel. Min. DIAS TÓFFOLI, DJe de 08/09/2011;
RHC 106.514/MS, 1a Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de
17/02/2011; e HC 106.172/MS, 2a Turma, Rel. Min. GILMAR MENDES,
DJe de 11/03/2011.
4. Recurso ordinário em habeas corpus ao qual se nega
provimento”. (STF - RHC 111454/MS, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz
Fux, julg. 03/04/2012).
“HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. 1. PREPONDERÂNCIA
DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA EM CONCURSO COM A ATENUANTE DA
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PRECEDENTES. 2. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL
FECHADO EM HARMONIA COM O ART. 33, § 2°, ALÍNEA B, E § 3°, DO
CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. A
reincidência é circunstância agravante que prepondera sobre as
atenuantes, com exceção daquelas que resultam dos motivos
determinantes do crime ou da personalidade do agente, o que não
é o caso da confissão espontânea. Precedentes. 2. A confissão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
espontânea é ato posterior ao cometimento do crime e não tem
nenhuma relação com ele, mas, tão somente, com o interesse
pessoal e a conveniência do réu durante o desenvolvimento do
processo penal, motivo pelo qual não se inclui no caráter
subjetivo dos motivos determinantes do crime ou na personalidade
do agente. Regime inicial fechado fixado na forma adequada, nos
termos do art. 33, § 2°, alínea b, e § 3°, do Código Penal, em
razão da quantidade da pena aplicada, das condições pessoais do
paciente e da reincidência. 4. Ordem denegada.” (STF
HC
111849/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, julg. em
02/10/2012).
“Habeas Corpus. 2. Concurso de agravantes e atenuantes.
Preponderância da reincidência sobre a confissão espontânea.
Art. 67 do CP. Constrangimento ilegal não caracterizado. 3.
Ordem denegada” (HC 106172/MS, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar
Mendes, julg. em 22/02/2011).
“Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL.
DELITO DE VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. RECONHECIMENTO DA
OCORRÊNCIA DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA
CONTROVERTIDA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. CONCURSO DA
AGRAVANTE
DA
REINCIDÊNCIA
E
DA
ATENUANTE
DA
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I No caso concreto, para se chegar à conclusão pela existência
da confissão espontânea, faz-se necessário o incurso no acervo
fático- probatório, o que é incabível na estreita via eleita. II
Nos termos do art. 67 do Código Penal, no concurso de
atenuantes e agravantes, a pena deve aproximar-se do limite
indicado pelas circunstâncias preponderantes. No caso sob exame,
a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da
confissão espontânea, razão pela qual é inviável a compensação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
pleiteada. Precedentes. III Recurso ordinário ao qual se nega
provimento” (RHC 120677, Relator: Min. Ricardo Lewandowski,
Segunda Turma, julgado em 18/03/2014, Processo Eletrônico DJe-065,
Divulg., 01-04-2014, Public. 02-04-2014);
“Ementa: PENAL. DOSIMETRIA. CONCURSO ENTRE ATENUANTE E
AGRAVANTE. ART. 67, CP. PREPONDERÂNCIA DA REINCIDÊNCIA SOBRE A
CONFISSÂO ESPONTÂNEA. 1. A teor do disposto no art. 67 do Código
Penal,
a
circunstância
agravante
da
reincidência,
como
preponderante, prevalece sobre a confissão. Precedentes. 2.
Ordem denegada” (HC 96061, Relator: Min. Teori Zavascki, Segunda
Turma, julgado em 19/03/2013, Acórdão Eletrônico DJe-060, Divulg.
02-04-2013, Public. 03-04-2013);
“DECISÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. IMPOSSIBILIDADE
DE COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PRECEDENTES [...]. 4. A decisão recorrida
diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal, consolidada no
sentido de que 'a agravante da reincidência prepondera sobre a
atenuante da confissão espontânea, razão pela qual é inviável a
compensação: 'Ementa: Habeas Corpus substitutivo de recurso
ordinário. Roubo circunstanciado. Compensação da agravante da
reincidência
com
a
atenuante
da
confissão
espontânea.
Impossibilidade. 1. O acórdão impugnado está em conformidade com
a jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal,
no sentido de que, a teor do art. 67 do Código Penal, 'a
agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da
confissão espontânea, razão pela qual é inviável a compensação
pleiteada' (RHC 110.727, Rel. Min. Dias Toffoli)” (STF, RE
942066/GO, Relatora Ministra Cármen Lúcia, julgado 18-02-2016, DJe
24-02-2016).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Ainda mais recentemente, salientou-se que “a confissão
espontânea é ato posterior ao cometimento do crime e não tem
nenhuma relação com ele, mas, tão somente, com o interesse
pessoal e a conveniência do réu durante o desenvolvimento do
processo penal, motivo pelo qual não se inclui no caráter
subjetivo dos motivos determinantes do crime ou na personalidade
do agente” (HC 102.486, Rel. Min. Cármen Lúcia)” (STF, HC
113.780/MG, Relator Ministro Roberto Barroso, DJe 20-4-2018), não se
enquadrando a atenuante, pois, no rol de circunstâncias
expressamente definidas como preponderantes pelo legislador penal.
No
mesmo
tom,
“Prepondera sobre a confissão a
reincidência, no que esta última revela a necessidade de
observar-se apenação substancial, não se colocando no mesmo
nível o reincidente e o primário” (STF, RHC 135819/DF, Relator
Ministro Marco Aurélio, DJe 12-6-2018).
Em idêntico sentido, ainda: STF: HC 101909/MG, Rel. Min.
Ayres Brito, julg. em 28/02/2012; HC 99446/MS, Rel. Min. Ellen
Gracie, jul. em 18.09.2009.
Assim, atendendo ao reclamo ministerial e considerando a
preponderância da agravante da reincidência sobre a atenuante da
confissão, mantido, no mais, o critério adotado no r. decisum, procedo
ao aumento de 1/8 (um oitavo) na segunda fase da dosimetria,
alcançando 03 anos, 04 meses e 15 dias de reclusão, mais o pagamento
de 11 dias-multa.
Ausentes causas de aumento ou diminuição, a pena do réu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
resta assim definitiva.
Por fim, tendo em vista o quantum da pena aplicado e a
reincidência específica do réu, entendo mais adequado e proporcional o
regime inicial semiaberto.
Cumpre ressaltar, ainda, que o § 2o, do artigo 387, do CPP,
dispondo que o tempo de prisão será computado para fins de
determinação do regime de cumprimento da pena, não afasta o § 1o, do
artigo 2o, da Lei no 8.072/90, tampouco a previsão dos §§ 2o e 3o do
artigo 33 do Código Penal, dos quais se infere que a fixação do regime
inicial demanda análise não somente da quantidade da pena imposta,
mas, também, das circunstâncias judiciais do artigo 59 do mesmo
Codex.
Vale lembrar, também, que não há nos autos qualquer
informação acerca do seu comportamento carcerário enquanto esteve
detido, não se podendo olvidar, também, que compete ao Juízo da
Execução analisar os requisitos objetivo e subjetivo e decidir sobre
eventual direito dos sentenciados à progressão de regime prisional, nos
termos do artigo 66, III, “b”, da LEP, não podendo o Tribunal fazê-lo,
agora, sob pena de supressão de instância e afronta ao duplo grau de
jurisdição.
Ressalto, ademais, por oportuno, que o réu foi preso em
flagrante em 13/02/2019, sendo solto em 16/08/2019 (fls. 252), antes
mesmo, portanto, de resgatar a fração mínima necessária para pleitear
eventual progressão de regime.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Pelo exposto, rejeito a questão preliminar, nego provimento ao
apelo defensivo e dou parcial provimento ao recurso ministerial, para
redimensionar a pena do réu para 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e
15 (quinze) dias de reclusão, mais o pagamento de 11 (onze) dias-multa,
no piso legal, e fixar o regime inicial semiaberto para desconto da pena
corpórea, mantida, no mais, a r. sentença condenatória. Expeça-se,
oportunamente, mandado de prisão.
SÉRGIO COELHO
Relator
(Assinatura Eletrônica)